Tribunal: TJPA
Processo: 0808392-94.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP: Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP. Da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem ao decretar a prisão do paciente a quando da prolação da sentença no Tribunal do Júri, de fato se valeu da disposição do art. 492, I “e” do CPP, já que o paciente fora condenado à pena de 15 (quinze) anos. Todavia, no bojo de sua fundamentação é possível se extrair que o magistrado ressaltou também a necessidade de decretação da prisão à réus autores de fatos graves, tais como os crimes de tentativas de homicídios qualificados objeto do processo-origem, o qual fora perpetrado com extrema violência, com a utilização de facadas e pontapés. A prisão cautelar do paciente se mostra idônea e justificada, tanto é que a Douta Procuradoria em sede de parecer neste writ se manifestou pela manutenção da segregação. Assim também este órgão ad quem acompanha o posicionamento ministerial, pelos fundamentos expendidos a seguir. Não restam dúvidas do preenchimento no presente caso dos requisitos do art. 312, do CPP. O fumus comissi delicti resta evidenciado já que o paciente já fora condenado no Tribunal do Júri, no processo-origem, por dois delitos de tentativa de homicídio qualificado. Já o periculum libertatis de igual modo resta evidenciado, haja vista os delitos objeto do processo-origem terem em sua natureza elevada reprovabilidade, pois as vítimas das tentativas de homicídios qualificados, afirmaram em Juízo que o paciente lhes desferiu facadas e pedradas, e em decorrência das lesões uma vítima ficou cerca de um mês sem trabalhar e a outra ficou quatro meses em tratamento. Ademais das provas colhidas dos autos, se extrai que o paciente é integrante de gangue local, e é dado a se envolver em brigas. Por fim, destaca-se que o mesmo fora condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, se mostrando necessária a prisão para a garantia da aplicação da lei penal, sobretudo, em razão de até o presente momento o paciente se encontrar foragido. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sendo, destarte, incabível o direito do paciente de recorrer em liberdade. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA. 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre. Belém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808392-94.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA

PACIENTE: ALEXANDER LIMA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS ­
– HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS –
DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP:
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem ao decretar a prisão do paciente a quando da prolação da sentença no Tribunal do Júri, de fato se valeu da disposição do art. 492, I “e” do CPP, já que o paciente fora condenado à pena de 15 (quinze) anos. Todavia, no bojo de sua fundamentação é possível se extrair que o magistrado ressaltou também a necessidade de decretação da prisão à réus autores de fatos graves, tais como os crimes de tentativas de homicídios qualificados objeto do processo-origem, o qual fora perpetrado com extrema violência, com a utilização de facadas e pontapés.

A prisão cautelar do paciente se mostra idônea e justificada, tanto é que a Douta Procuradoria em sede de parecer neste
writ
se manifestou pela manutenção da segregação. Assim também este órgão
ad quem
acompanha o posicionamento ministerial, pelos fundamentos expendidos a seguir.

Não restam dúvidas do preenchimento no presente caso dos requisitos do art. 312, do CPP. O
fumus
comissi delicti
resta evidenciado já que o paciente já fora condenado no Tribunal do Júri, no processo-origem, por dois delitos de tentativa de homicídio qualificado.

Já o
periculum libertatis
de igual modo resta evidenciado, haja vista os delitos objeto do processo-origem terem em sua natureza elevada reprovabilidade, pois as vítimas das tentativas de homicídios qualificados, afirmaram em Juízo que o paciente lhes desferiu facadas e pedradas, e em decorrência das lesões uma vítima ficou cerca de um mês sem trabalhar e a outra ficou quatro meses em tratamento. Ademais das provas colhidas dos autos, se extrai que o paciente é integrante de gangue local, e é dado a se envolver em brigas. Por fim, destaca-se que o mesmo fora condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, se mostrando necessária a prisão para a garantia da aplicação da lei penal, sobretudo, em razão de até o presente momento o paciente se encontrar foragido.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sendo, destarte, incabível o direito do paciente de recorrer em liberdade.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0808392-94.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

PACIENTE:
ALEXANDER LIMA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
ALEXANDER LIMA COSTA
, contra ato do
MM. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
.

Aduz que o paciente encontra-se com sua prisão preventiva decretada pelo Juiz Presidente da 3ª Vara Criminal do Tribunal do Júri de Santarém que, ao final do julgamento popular, realizado em 17/06/2021, determinou o imediato cumprimento da pena de 15 (quinze) anos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pelo cometimento do crime de tentativa de homicídio qualificado em concurso material.

Assevera que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em decorrência da determinação de imediato cumprimento da pena, já que foi decretada sua custódia cautelar sem idônea fundamentação, pois os autos estão com pendência de julgamento de recurso de apelação.

Alega também, a impossibilidade de execução provisória da pena privativa de liberdade na pendência de recurso defensivo, haja vista que a previsão legal prevista no art. 492, I “e” do CPP, foi promulgada após a prática do crime, fato que impede a retroatividade da lei penal mais severa.

Desse modo, aduz ser nítido o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, pois, conforme sua narrativa, inexiste fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, eis que ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP,

Por fim, pleiteia a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, pugna pela concessão definitiva do habeas corpus.

Inicialmente o feito foi distribuído à minha relatoria, todavia, em razão de meu afastamento funcional para gozo de férias regulamentares, minha assessoria, de ordem, devolveu os autos à Secretaria para nova distribuição, ante ao pleito de urgência. (ID n. 5954585)

A análise do pleito de urgência recaiu sob a relatoria do Exmo. Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, o qual o
indeferiu
. (ID n. 5986386)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6014923):

“[...]
1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:
Conforme poderá Vossa Excelência confirmar através do Sistema de informações processuais LIBRA há nos autos ata do júri que ocorreu em 06 de julho de 2021 que culminou com a condenação do paciente em 15 (quinze) anos de reclusão juntamente com outros 2 (dois).

2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA O ACUSADO:
A paciente foi em flagrante no dia 02/05/2014 uma vez que foi acusado da prática do delito previsto no artigo 121, §2°, IV, c/c artigo 14, II, e artigo 29 do CPB, sob acusação que no dia 01 de maio de 2014, começou uma briga generalizada onde o paciente juntamente com outros 03 (três) réus deferiram várias facadas, chutes e pontapés contra a vítima Ivanilson Sousa Santos e Romulo Silva de Almeida. No dia 05/11/2014 foi expedido alvará n° 94365, em favor do paciente.

3 – DO ANDAMENTO PROCESSUAL:
O processo 0004506- 11.2014.8.14.0051 teve júri realizado em 06.07.2021, onde o paciente foi condenado a 15 anos de reclusão, sendo assim, fora expedido mandado de prisão por sentença condenatória em nome do réu.

4 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO
. Conforme o Sistema Libra a paciente não responde outro processo nesta Comarca.

5 – DOCUMENTOS ANEXADOS A ESSAS INFORMAÇÕES:
Por fim, encaminho todas as decisões proferidas nos autos da ação penal, especialmente a sentença condenatória, bem como, seu mandado de prisão [...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6142690)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem ao decretar a prisão do paciente a quando da prolação da sentença no Tribunal do Júri, de fato se valeu da disposição do art. 492, I “e” do CPP, já que o paciente fora condenado à pena de 15 (quinze) anos. Todavia, no bojo de sua fundamentação é possível se extrair que o magistrado ressaltou também a necessidade de decretação da prisão à réus autores de fatos graves, tais como os crimes de tentativas de homicídios qualificados objetos do processo-origem, o qual fora perpetrado com extrema violência, com a utilização de facadas, pontapés e pedradas.

Para complementar, transcrevo a decisão que decretou a prisão do paciente, na parte que interessa (ID n. 5951016):

“[...] Dando continuidade passo a verificar em decorrência do determinado no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal a possibilidade dos acusados recorrem em liberdade, e, anoto que esse Juízo tendo como base o entendimento do Supremo Tribunal Federal esboçado nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso no HC nº 118.770/SP no dia 17.03.2017 (confirmada no HC nº 140.449/RJ) no sentido de que
uma vez efetivada a condenação do réu pelo Tribunal do Júri interpretação que deve ser adotada é aquela no sentido de que a prisão como consequência da condenação pelo Tribunal do Júri não representa proteção insatisfatória de direitos fundamentais, como a vida, a dignidade humana e a integridade física e moral das pessoas vinha negando a acusados de fatos graves o direito de recorrer em liberdade
, ocorre que a Lei Federal nº 13.964/2019, promoveu alterações no 492 do Código de Processo Penal [...]

Desta forma,
diante da condenação dos réus pelo Colendo Tribunal do Júri e aplicação de penas iguais e superior a 15 (quinze) anos de reclusão
com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal determino a imediata execução provisória das penas dos acusados, por isso, decreto a prisão cautelares dos acusados por força do dispositivo penal mencionado e consequentemente indefiro aos três o direito de apelarem em liberdade por expressa vedação legal. [...]”.
(grifei)

Aqui destaco ser cediço que uma decisão minimamente fundamentada pelo Juízo
a quo
, já se mostra apta a justificar a segregação cautelar, já havendo inclusive precedentes, em decisões unânimes, desta E. Seção de Direito Penal, no mesmo sentido, vejamos:

HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISUM MINIMAMENTE FUNDAMENTADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. O MODUS OPERANDI PRATICADO PELO COACTO JUSTIFICA A NECESSIDADE DA SUA PRISÃO PREVENTIVA, PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A alegação de ausência de justa causa e de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva é improcedente, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, diante da gravidade em concreto do crime de associação para o tráfico de drogas praticado pelo coacto;

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do writ e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Belém. (PA), 29 de agosto de 2019. Desembargador RÔMULO NUNES Relator

(HC N. 0806211-91.2019.8.14.0000, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 27/08/2019, Publicado em 03/09/2019) (grifou-se)

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 121, CAPUT, C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADA. EXORDIAL ACUSATÓRIA RECEBIDA EM 22.08.2019. LAPSO TEMPORAL JUSTIFICADO DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO PARQUET, CONSIDERADAS IMPRESCINDÍVEIS À FORMALIZAÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR, FALTA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que concerne ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, não merece prosperar uma vez que conforme relatado o paciente foi preso em flagrante em 17/07/2019, e teve sua custódia convertida em preventiva no mesmo dia. Após consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, constatou-se que concluído o inquérito, o órgão ministerial requereu o retorno dos autos à autoridade policial para realização de novas diligências, o que foi acatado, sendo cumprida a diligência e, então, oferecida a denúncia, a qual foi devidamente recebida, no dia 22/08/2019, de modo que o processo atualmente encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para 01/10/2019. Assim sendo, o lapso temporal transcorrido para o oferecimento da denúncia pode ser debitado à necessidade de realização de novas diligências, consideradas pelo Parquet como indispensáveis à formalização da acusação. Não há, pois, que se falar em desídia do magistrado condutor, que vem diligenciando no sentido de dar o regular andamento ao processo, não verificando-se, assim, a alegada demora na marcha processual. É pacífico o entendimento de que os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade, mormente em se considerando que já foi designada audiência de instrução e julgamento. 2.
Quanto à tese de ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; falta de justa causa e de fundamentação idônea do decreto cautelar, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se minimamente motivada, em dados concretos, de modo que o magistrado a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nas declarações da vítima, bem como no exame de corpo de delito. Verificou estar demonstrado o periculum libertatis, diante da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no art.312 do CPP.
Ao apreciar o pleito de revogação da prisão, em 25/07/2019, o juízo a quo entendeu pela necessidade da manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal, salientando que o paciente não reside há muito tempo no distrito da culpa, tendo juntado comprovante de residência no nome de outra pessoa e, apesar de ter declarado que exerce atividade lícita como vigilante, não logrou comprovar nos autos. Ressaltou que não foram trazidos fatos novos aptos a ensejar a revogação da medida. 3. Desta forma, observa-se que o decisum se encontra fundamentado de forma concreta e idônea na garantia da ordem pública, vez que a mesma foi colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, bem como pela gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi utilizado. Além da necessidade de se assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 4. Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 5. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. 6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. Belém, 16 de setembro de 2019. Desembargador Rômulo Nunes Relator

(HC n. 0806756-64.2019.8.14.0000, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 16/062019, Publicado em 17/09/2019) (grifou-se)

A prisão cautelar do paciente se mostra idônea e justificada, tanto é que a Douta Procuradoria em sede de parecer neste
writ
se manifestou pela manutenção da segregação. Assim também este relator acompanha o posicionamento ministerial, pelos fundamentos expendidos a seguir.

Não restam dúvidas do preenchimento no presente caso dos requisitos do art. 312, do CPP.

O
fumus
comissi delicti
resta evidenciado já que o paciente já fora condenado no Tribunal do Júri, no processo-origem, por dois delitos de tentativa de homicídio qualificado.

Já o
periculum libertatis
de igual modo resta evidenciado, haja vista os delitos objeto do processo-origem terem em sua natureza elevada reprovabilidade, pois as vítimas das tentativas de homicídio qualificados, afirmaram em Juízo que o paciente lhes desferiu facadas e pedradas, e em decorrência das lesões uma vítima ficou cerca de um mês sem trabalhar e a outra ficou quatro meses em tratamento. Ademais das provas colhidas dos autos, se extrai que o paciente é integrante de gangue local, e é dado a se envolver em brigas. Por fim, destaca-se que o mesmo fora condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, se mostrando necessária a prisão para a garantia da aplicação da lei penal, sobretudo, em razão de até o presente momento o paciente se encontrar foragido.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sendo, destarte, incabível o direito do paciente de recorrer em liberdade.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA

DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/09/2021